Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0754109-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 256293183 dos autos n. 0701691-98.2021.8.07.0002), que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias do executado. O agravante sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC. Argumenta que foram bloqueados R$ 3.989,87, o que caracteriza mínimo existencial e garante a dignidade da pessoa humana. Acrescenta que parte substancial do valor bloqueado (R$ 2.500,00) é proveniente de salário, o que viola diretamente o art. 833, IV, do mesmo diploma legal. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Autos conclusos por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, carece o perigo de dano porque o juízo originário condicionou o levantamento pelo exequente à preclusão da decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual